Tribunal: TJDFT
Processo: 0005625-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005625-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DICKSON DE SOUZA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em Plenário pela acusação para condenar o réu, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sendo inviável a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença. 2. Mantém-se análise desfavorável da culpabilidade pelo fato de o crime ter ocorrido no interior de estabelecimento prisional que autoriza o aumento da pena-base. 3. Apenas afirmar que o réu tem personalidade voltada para o crime, sem explicitar de forma pormenorizada de onde surgiu tal conclusão, não é suficiente para aumentar a pena-base. 4. Inviável a valoração desfavorável das consequências do crime apenas em razão de a vítima ter sofrido perigo de vida, uma vez que é inerente ao crime. 5. Deve ser mantida a análise negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime quando a fundamentação é idônea 6. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência têm adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos386, inciso VII e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que o colegiado manteve a decisão do Conselho de Sentença que seria manifestamente contrária à prova dos autos, bem assim, que não vieram para os autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que o entendimento da turma julgadora no sentido de que “A decisão do Júri encontra amparo no acervo probatório nos autos, bem como pela prova oral colhida (...) Os Jurados, movidos por íntima convicção, elegeram uma das teses constantes dos autos. Não há que se falar, portanto, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (ID 16659907 - Pág. 5), encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se. RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie" (AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019). 3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular. (REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA, DJe 7/2/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não merece transitar, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, e afastar os fundamentos do decisum impugnado, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029